Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que é exatamente o caso dos autos.
2. Pode o Juiz indeferir a produção da prova inútil ou desnecessária ao julgamento do mérito, na forma do art. 370 do CPC.
3. No caso concreto, é desnecessária a produção de prova pericial para identificar a ilegalidade na capitalização de juros estabelecidos no contrato de crédito celebrado entre as partes, pois essa questão não se mostra relevante para o desfecho da lide, tendo em vista que reputada legal pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.388.972/SC (Tema n. 953), desde que pactuada expressamente, e a aferição da pactuação expressa independe de prova contábil.
4. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil.
5. Recurso conhecido e desprovido.